Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703130-95.2022.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO FONSECA SOBRINHO RECORRIDA: MIRIAN PEREIRA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. CONTRADITA. SUSPEIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Intempestivo o pedido de colheita de oitiva da parte ré feito somente em audiência de instrução de julgamento, muito após o fim do prazo deferido pelo juízo às partes para manifestação quanto às provas que pretendiam produzir. Operada a preclusão, nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido. Preliminar rejeitada. 2. Para deferimento de contradita de testemunha, é preciso que existam fundadas razões ou evidências acerca de interesse pessoal no desfecho da causa ou de amizade íntima ou inimizade capital entre os envolvidos. 2.1. No caso, não há relação estreita entre as testemunhas e as partes. E a suspeição das testemunhas não se caracteriza pelo simples fato de manterem amizade com a ex-esposa do autor e também irmã da ré, especialmente quando analisadas as circunstâncias dos autos, em que fatos narrados por elas podem ser corroborados pela prova documental. Preliminar rejeitada. 3. Três são os requisitos para configuração de simulação: i) divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos; ii) o acordo entre as partes; iii) o objetivo de prejudicar terceiros. 3.1. As partes firmaram contrato de cessão de direitos de alienação de chácara situada na Colônia Agrícola 26 de Setembro e o conjunto probatório é no sentido de que a cessionária (ré/apelada) teria autorizado os cedentes (autor/apelante e sua ex-esposa) a vender lotes a fim de quitar o valor que ela devia ao casal pela compra da chácara, o que não induz à pretendida nulidade do instrumento particular de cessão de direitos, que inclusive poderia prejudicar terceiros de boa-fé. 3.2. Além disso, contraditório o comportamento do autor/apelante que, somente em fevereiro/2022, mais de três anos após a primeira venda de lote da chácara (novembro 2018), da qual tinha ciência (fotografia com o carro dado em pagamento), alega defeito de simulação em avença por ele mesmo firmada. 3.3. Ora, “4.2. [ ] a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans); a ninguém é dado fazer valer um direito em contradição à sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé. O ordenamento jurídico repele o venire contra factum proprium (exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente)” (Acórdão 1430757, 07256671120198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.4. E como bem ressaltado em sentença, “se de fato não houve o integral pagamento do preço ajustado no contrato de cessão de direitos, o autor deve ingressar com a demanda adequada a seus pedidos”. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 7o e 9o, ambos do CPC e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, alegando, em suma, que o indeferimento da oitiva da recorrida ensejou cerceamento de defesa. Alega, ainda, ofensa ao artigo 548 do Código Civil sem, contudo, indicar, com clareza, as razões pelas quais teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora concluiu ser insubsistente o alegado cerceamento de defesa, com base nas seguintes assertivas: “além de o apelante não ter requerido a oitiva da apelada MIRIAN PEREIRA DE CARVALHO na petição inicial, como alega, instado pelo juízo de origem a especificar provas (ID 49083882), CARLOS ALBERTO FONSECA SOBRINHO limitou-se a requerer a oitiva de testemunhas” (ID Num. 52158256 - Pág. 7); “em seguida, sobreveio decisão de saneamento, ressaltado que “Preclusa está a oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente” (ID 49083887)” (ID Num. 52158256 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois, “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado no suposto malferimento ao artigo 548 do Código Civil, pois, consoante ressaltado, o recorrente não indicou, com clareza, as razões pelas quais teria sido vilipendiado, atraindo assim, por analogia, o veto do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017